Tribunal: STF
Processo: ARE 1554311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Cobrança. Conexão, para a reunião dos processos, que não subsiste se num deles já foi prolatada sentença. Alegação de julgamento citra petita emvirtude de omissão que é descabida se nãomanejados, antes, embargos de declaração parasupri-la. Omissão que, após a interposição daapelação, restou refutada, sem qualquer manifestação dos apelantes. Nulidade afastada. Loteamento equiparado a condomínio de fato. Réus, proprietários de lotes, que, independentemente de serem associados, beneficiam-se com as obras e serviçosimplementados pela associação autora. Imperiosaa contribuição com as respectivas despesas, sobpena de enriquecimento sem causa. Procedênciaaeertada. Recurso improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XX, XXII, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Agiu com acerto o digno Magistrado sentenciante aojulgar procedente a ação de cobrança ajuizada pela Associação de Moradores do Portal das Rosas em face de proprietários de lotes, sob o fundamento de que osrequeridos, além de serem associados (fl. 78/85), beneficiam-se dos serviços de portaria, segurança, conservação e limpeza efetivamente disponibilizados pelaautora, de modo que devem arcar com as respectivas despesas, sob pena deenriquecimento sem causa.



    Com efeito, não se pode ignorar a existência de condominios de fato em loteamentos fechados ou abertos que, por conta daforma de sua constituição fática, assemelham-se àqueles. Há tempo que, embusca de segurança, moradores de lóteamentos se unem, constituindo associações, para suprir a imperfeição ou até mesmo a falta dos serviços públicos. Assim é que promovem a realização de obras no local e a prestação de serviços, como os de manutenção, limpeza e vigilância, propiciando conforto e tranquilidade a todos os proprietários de lotes. E dúvida não há de que tais atividades também proporcionam a valorização dos imóveis.



    Não por outra razão, a jurisprudência sacramentou o entendimento de que os moradores, associados ou não, devem arcar com ai contraprestação pelos serviços e obras realizados em proveito comum, sob penade locupletamento indevido (art. 884, CC). [...]



    A aventada irregularidade administrativa do loteamento é irrelevante para o deslinde da controvérsia. Se o acolhimento do pedido de cobrança se faz com base na vedação ao enriquecimento sem causados proprietários, basta a prova de que os serviços são prestados e beneficiam seus lotes, fatos que, no caso, restaram incontroversos.



    Também não obsta a pretensão da autora a alegada nulidade das assembleias que alteraram a forma de rateio das despesas. Enquanto não reconhecida a nulidade em ação própria, aliás, já ajuizada pelos autores e julgada improcedente em primeira instância, permanecem intactas as deliberações assembleares, de modo que não se justifica o inadimplemento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente